Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-50.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INÉPCIA, INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. PARTO CESÁREA CANINO. ATAQUE AO FILHOTE. MORTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.333,00 a título de danos materiais e R$ 3.000,00 por danos morais, em razão da falta de diligência da parte ré no adequado cuidado do filhote perante a sua mãe, após o parto cesárea canino, resultando na morte da cria. Aduz preliminares de inépcia da inicial, incompetência territorial do juízo e incompetência dos juizados especiais. No mérito, assinala que foi realizado o adequado parto cesárea, não possuindo responsabilidade pelo ataque da mãe ao filhote, visto que a prestação de serviços de medicina veterinária é de meio, e não de resultado. Conclui pela ausência de danos morais. Subsidiariamente, requer a redução do valor da condenação. Enfim, pleiteia a condenação da parte autora ao pagamento pela cirurgia cesárea canina.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A carteira de trabalho (ID 34247207) é documento de identidade profissional, nos termos do artigo 13 da CLT. Ainda, o artigo 2o, II da Lei no 12.037/2009 estabelece que a carteira de trabalho é documento suficiente para atestar a identificação civil. Ademais, não se constata no ordenamento jurídico a obrigatoriedade de juntada do comprovante de endereço, que serve apenas para fixar a competência, o que será apreciado adiante. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada.
IV. Quanto à preliminar de incompetência territorial do juízo por ausência do comprovante de endereço, destaca-se que a parte autora informou na sua qualificação profissional e na procuração o seu endereço no “Paranoá”, sendo que caberia à parte que impugna a declaração comprovar que a parte autora não reside naquele local para a pretensão de modificação da competência, conforme ônus da prova exposto no artigo 373, II do CPC. Assim, ausente a demonstração de fato modificativo, prorroga-se a competência inicialmente fixada, conforme art. 4o, III da Lei no 9.099/1995. Preliminar de incompetência territorial do juízo rejeitada.
V. Desnecessária a realização de perícia técnica, porquanto os elementos probatórios nos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia, conforme será detalhado na análise do mérito. Ainda, já ocorreu a morte da prole, sendo que inexiste divergência quanto ao fato de que o evento morte foi decorrente do ataque da mãe ao filhote. Enfim, a perícia não é elemento suficiente para apurar se houve conduta culposa do veterinário para o evento morte, como pleiteado pela parte recorrente. Preliminar de incompetência dos juizados especiais rejeitada.
VI. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
VII. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Inclusive, é salutar pontuar que a demanda trata da eventual responsabilidade da clínica veterinária, fornecedora do serviço relativo ao parto cesárea canino, o que não se confunde com a responsabilidade pessoal do veterinário, que é estabelecida no artigo 14, §4o do CDC.
VIII. Inconteste o evento morte decorrente de mordedura da mãe sobre o filhote quando da apresentação efetuada pelo veterinário (que também é o representante legal da parte ré).
IX. A pessoa que procura o atendimento especializado junto a clínica veterinária para a realização da cirurgia cesárea para o nascimento do(s) filhote(s) almeja a regular prestação do serviço, de modo a assegurar a proteção à saúde dos animais no momento do nascimento. No caso, não obstante a tese da parte ré de que adotou as técnicas exigidas ao procedimento de cesárea e os cuidados necessários na apresentação do filhote à sua mãe, é possível identificar a falha na prestação do serviço.
X. Inicialmente, constata-se uma primeira falha na prestação do serviço, visto que a parte autora, que é estudante de veterinária e sabia da possibilidade da rejeição do filhote pela cadela, solicitou que a apresentação fosse efetuada apenas quando presente, o que não foi atendido pelo veterinário, que alegou no seu depoimento que procedeu dessa forma porque detinha respaldo técnico para efetuar a apresentação. Ademais, tanto o veterinário quanto o anestesista sabiam que é frequente o fator rejeição quando do parto cesárea canino, o que ocorre com maior incidência na raça do cachorro da parte autora, conforme informado pelo anestesista no seu depoimento pessoal. Assim, o risco era previsível, de modo que caberia à clínica veterinária adotar os cuidados para evitar o ataque aos filhotes, o que ausente no caso concreto.
XI. Percebe-se, portanto, a falha na prestação do serviço, uma vez que diante do risco envolvido na situação, a parte ré optou por efetuar a apresentação sem a presença da autora, não obstante pedido em sentido diverso, e não demonstrou que adotou a cautela necessária para evitar a mordedura. Pelo contrário, em seu depoimento afirmou que no início da apresentação não identificou nenhum ato de rejeição, sendo que logo após foi surpreendido pela mordedura (ato de rejeição), o que atribuiu à irracionalidade do animal, quando poderia evitar mediante cuidados no contato no momento da apresentação e outras medidas úteis à situação como, por exemplo, o uso de luvas. Contudo, a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, visto que não trouxe aos autos elemento probatório demonstrando que teria adotado o procedimento adequado.
XII. Demonstrado o dano material, conforme despesas efetuadas pela parte autora, além da morte do filhote, que possui o valor aproximado fixado na sentença. Assim, mantém-se a reparação material fixada na sentença.
XIII. Os transtornos sofridos pela parte autora excedem o mero aborrecimento, violando direitos da personalidade, uma vez que buscou atendimento especializado em prol da saúde dos animais, tendo ocorrido o evento morte quando da falha na prestação do serviço. Dano moral configurado.
XIV. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. No caso, diante da situação apurada, o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.000,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
XV. Caracterizada a falha na prestação do serviço, não procede o pedido contraposto da parte ré para o pagamento das despesas pelo serviço prestado.
XVI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XVII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.